Tribunal: STF
Processo: MS 26853
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de São Felix do Xingu/PA contra decisão monocrática do eDOC 117 que, além de outras providências processuais, encerrou as tentativas de conciliação conduzidas no bojo deste mandado de segurança.



    Nas razões recursais (eDOC 154), o agravante dissertou sobre a viabilidade da solução consensual para a lide, buscando infirmar os fundamentos fáticos e jurídicos que motivaram o encerramento das tratativas.



    Anotou que “os acordantes não estão dispondo de terras de propriedade da União, mas sim procederam a uma delimitação física das áreas as quais respectivamente ocupam, aguardando que seja homologado o acordo para que seja refeito estudo antropológico do caso, não dispondo, pois, de propriedade de qualquer bem as partes acordantes”.



    Alegou ainda que “resta por demais evidenciado e comprovado nos autos que a demarcação em comento deu-se em flagrante violação aos direitos de colonos não-índios que se encontram na área antes mesmo das indígenas. Ou, se assim não o for, o reestudo antropológico a ser homologado por Vossa Excelência elucidará toda a nébula que paira sobre a quaestio”.



    Ao final, requereu a reforma da decisão agravada “para restabelecer a via conciliatória notificando a FUNAI e, subsequentemente, a União para que se manifestem acerca dos termos da proposta de acordo empreendida pelas partes no sentido que seja refeito o estudo antropológico do caso, para que daí Vossa Excelência homologue e oficie a Presidência da República para que corrija os limites da terra indígena Apyterewa”.



    Em contrarrazões (eDOC 188), a União defendeu o não conhecimento do recurso, ao argumento de que “o objeto da irresignação não possui conteúdo decisório”.



    Defendeu que “a decisão em questão (Peça nº 117, e-STF) possui conteúdo decisório apenas quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa do Município-impetrante, bem como quanto à admissão de litisconsorte passivo. Relativamente à parte em que declarou encerradas as tratativas de conciliação, o ato judicial em questão não possui conteúdo decisório, consubstanciando-se em despacho de mero expediente, pois, nessa parte, não se alterou o estado das partes nem se decidiu a respeito de nenhuma questão controversa”.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não comporta conhecimento.



    A decisão proferida no eDOC 117, no que concerne à tentativa de solução consensual do litígio que subjaz esta ação mandamental, insere-se no campo de atribuições do Relator, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, segundo o qual cabe ao Relator “ordenar e dirigir o processo”.



    A condução do processo não está, portanto, sujeita à apreciação colegiada. A definição da pertinência da conciliação e da viabilidade da solução consensual em face das circunstâncias jurídicas e fáticas insere-se no juízo monocrático do Relator.



    Com efeito, as tratativas de conciliação a rigor sequer constituem direito subjetivo das partes, tampouco dependem do Poder Judiciário, cuja atuação cinge-se à homologação do acordo. É dizer, o encerramento das tratativas no âmbito deste processo concerne exclusivamente à análise do bom andamento do feito, que compete ao Relator.



    Assim, por não se tratar de pronunciamento que causa prejuízo a direito da parte, que pode buscar a qualquer momento solução consensual para lide, mostra-se incabível o agravo regimental interposto, nos termos do art. 317 do Regimento Interno:



    Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 



    A ressaltar essa óptica, o inciso III do art. 21 do Regimento Interno preconiza que o Relator pode “submeter ao Plenário, à Turma, ou aos Presidentes, conforme a competência, questões de ordem para o bom andamento dos processos”.



    E o Supremo Tribunal Federal, ao analisar dispositivo similar do Regimento Interno, consolidou o entendimento, em consonância com os fundamentos até aqui expostos, de que essa faculdade consiste em juízo discricionário do Relator, que não pode ser desafiado por agravo interno. Senão vejamos:



    HABEAS CORPUS. AFETAÇÃO DO JULGAMENTO AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC 143.333, a afetação de feitos a julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal é atribuição discricionária do Relator, nos termos dos artigos 21, I e 22, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), pronunciamento que, a teor do artigo 305 do RISTF, afigura-se irrecorrível. Especificamente no que concerne ao habeas corpus, tal proceder também é autorizado a partir da inteligência dos artigos 6º, II, “c” e 21, XI, do RISTF. Precedentes: HC 143333, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 12.4.2018; Ext 1574 ED, Rela. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019. 2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 193726 AgR-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2021 PUBLIC 01-09-2021)



    EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO JUNTADO AOS AUTOS QUANDO JÁ INICIADO O JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO RELATOR PARA AFETAR PROCESSO AO PLENÁRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Agravo Regimental interposto em 12.8.2019, às 22h19min., após, portando, o horário de funcionamento da Secretaria Judiciária. Processo físico. Petição juntada no dia seguinte, 13.8.2019, mesma data já previamente agendada para a sessão de julgamento desta Extradição. Impossibilidade de análise do recurso na sessão de julgamento. 2. Não é permitido à parte escolher em qual órgão colegiado seu processo será julgado, estando a questão afeta ao âmbito de discricionariedade do Relator do processo, o que afasta, inclusive, a possibilidade de recurso, que, uma vez interposto, não deve ser conhecido. Precedentes. 3. É pacífico o entendimento de que os Embargos de Declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não ocorre na espécie. 4. Recurso de Agravo Regimental não conhecido e Embargos de Declaração rejeitados.



    (Ext 1574 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-11-2019 PUBLIC 21-11-2019)



    A par desse aspecto, assiste razão à União quando sustenta que o pronunciamento agravado não possui natureza decisória. De fato, a decisão impugnada, na parte que concerne à irresignação do agravante, limitou-se a determinar o andamento do feito, encerrando a tentativa de conciliação, porque infrutífera. Amolda-se, portanto, ao que estabelece do art. 1.001 do Código de Processo Civil.



    Nesse sentido, o contornos do pronunciamento são análogos aos das decisões mediante as quais se indefere pedido de suspensão do processo ou se determina o regular processamento do feito. E nessas situações esta Corte há muito consolidou o entendimento de que são insuscetíveis de recurso. Senão vejamos:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido.



    (ARE 1130207 ED-AgR-ED-ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O ato jurisdicional que determina o regular processamento do feito, com vistas à fixação da competência para relatar causas e recursos, entre os Ministros desta Corte é irrecorrível. Precedentes: HC 188.540-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/09/2020; AI 846.875-AgR-ED-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 02/02/2015; RE 630.492- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/08/2013. 2. Agravo interno NÃO CONHECIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    (ARE 1309640 AgR-AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)



    Ante o exposto, não conheço do segundo agravo interno, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente